Tribunal: TJDFT
Processo: 0000156-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prática de delito durante o cumprimento de pena acarreta um maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo fundamentação idônea para uma maior censura penal. A culpabilidade do réu é desfavorável, se levado em consideração que, ainda no cumprimento de pena, ignorando regras de convivência e de limites em razão do seu direito de liberdade estar cerceado, especialmente a confiança depositada pelo Estado em estágio de reeducação e ressocialização, a merecer maior censura.
2. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
3. Não há que se falar em "bis in idem" porque a valoração negativa da culpabilidade se relaciona à prática de delito durante a execução da pena em regime aberto, e não à condenação definitiva anterior em si, que foi sopesada para caracterizar a reincidência.
4. Recurso desprovido.